Tribunal: STF
Processo: Ext 814
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-26
Data de publicação: 2009-11-26

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. EXTENSÃO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. CABIMENTO. 
   JULGAMENTO DO SEGUNDO AO OITAVO PEDIDOS. DEFERIMENTO PARCIAL DO 
   PLEITO.
1. O fato de o requerido já ter sido extraditado e já ter 
   cumprido pena pelo processo que deu origem à presente extradição não 
   impede o pedido de extensão da extradição em relação a outros crimes 
   anteriores por ele cometidos, nos termos do art. VI, n° 2, letra a, 
   do Tratado de Extradição entre Brasil e Portugal (Decreto 
   1325/1994).
2. Indeferimento do pedido de extensão em relação ao 
   crime de evasão sem violência contra a pessoa, tendo em vista a 
   atipicidade da conduta no Brasil.
3. Deferimento integral do pleito 
   em relação aos processos 5817/99.4JDLSB e 310/99.8TALRS, 
   respectivamente por crime de burla qualificada e emissão de cheque 
   sem provisão.
4. Deferimento parcial da extensão quanto aos demais 
   pedidos, com aplicação, conforme o caso, do princípio da consunção 
   ou da especialidade, para afastar o bis in idem nos casos de 
   concurso aparente de normas.